Tribunal: CARF
Processo: 10670.001799/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001799/2008-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.850 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DOMINGAS DA SILVA PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos a comprovação da
intimação do sujeito passivo acerca da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001799/2008-88
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001799/2008-88

Relatório
Trata-se de recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra a DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO N° 11.424.4/503/2006 (e-fls. 523 e ss).
Consta dos autos, às fls. 529, que o recurso seria intempestivo. Tal fato é
contestado pelo Recorrente (e-fls, 531 e ss), sob o argumento de que não há prova da sua
intimação acerca da decisão recorrida.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa – Relator.
Compulsando os autos, não verifico ter sido juntada a prova da intimação do
sujeito passivo acerca da referida decisão.
Do exposto, manifesto-me pela conversão do julgamento em diligência para
que a unidade preparadora junte aos autos a comprovação da intimação do sujeito passivo
acerca da decisão recorrida (cópia do AR, cópia de eventual edital, etc).
O Recorrente deverá ser cientificado do resultado da diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para se manifestar.
Do exposto, voto pela conversão do julgamento e diligência, na forma do breve
relatório.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital